Tribunal: TJDFT
Processo: 0714638-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gustavo Schneider Chagas contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (Id 16530265, p. 119) que, nos autos da ação de resolução de negócio jurídico ajuizada pelo ora recorrente em desfavor de Sidnei Aparecido da Costa e STD Sistemas Técnicos Digitais S.A., indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência em caráter antecedente, requerido para determinar sua imediata reintegração na posse da empresa, na condição de administrador e titular de 50,3% (cinquenta vírgula três por cento) das ações. Na decisão agravada, destacou a magistrada que apesar de os fundamentos do agravante estarem amparados em prova idônea, já que não foi efetuado o pagamento das ações, fato confessado pelo réu, não se pode vislumbrar o perigo de dano, pois é possível aguardar trâmite processual regular, uma vez que a compra e venda firmada entre as partes encontra-se garantida por imóvel. Consignou que, na hipótese, “os efeitos da medida de urgência são irreversíveis, não sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, ante a possibilidade de gestão em confronto com as diretrizes da empresa”. Inconformado, o autor interpôs o presente recurso. Em razões recursais (Id 16528757), afirma ter celebrado com o agravado contrato de compra e venda de ações da empresa STD Sistemas Técnicos, cujo pagamento deveria ter ocorrido em 27/03/2020, pelo valor de R$ 1.250.750,00 (um milhão duzentos e cinquenta mil setecentos e cinquenta reais), após registro da 47a ata de assembleia-extraordinária da empresa. Noticia que o agravado deixou de honrar o avençado, razão pela qual, em 13/4/2020, o constituiu em mora e o notificou para que realizasse o pagamento, sob pena de rescisão do contrato firmado. Sublinha que nenhum pagamento foi feito, motivo pelo qual propôs ação rescisória. Informa ter o réu Sidnei comparecido espontaneamente aos autos, na instância de origem, sem, contudo, apresentar fato extintivo (pagamento), impeditivo ou modificativo do direito vindicado, limitando-se a reconhecer o débito. Esclarece ter sido incluída no polo passivo a empresa STD, cujas ações foram objeto da venda. Noticia ter sido indeferido o pedido que formulou de retomada da direção da atividade empresarial desenvolvida pela empresa STD Sistemas Técnicos. Fala da necessária reforma da decisão agravada, pois o juízo de primeiro grau reconhece expressamente o direito do agravante ao dizer que os fatos são amparados por prova idônea. Afirma haver prejuízo ou perigo de dano, pois somente vendeu a empresa porque é deficiente físico (surdo), necessitando dos dividendos para garantir a continuidade de uma velhice digna. Assinala não existir, de fato, garantia real, uma vez que o negócio sequer foi objeto de anotação na matrícula do imóvel. Assevera que o bem dado em garantia pertence a terceiro. Sublinha inexistir risco de irreversibilidade da medida em desfavor dos agravados. Fala do risco a que está sujeito, uma vez que o agravado, além de inadimplente, poderá mal gerir a empresa. Sustenta que o tempo milita em seu desfavor, já que é idoso. Diz ser a providência solicitada imprescindível, inexistindo perigo de irreversibilidade, já que não há pontos controvertidos nos autos. Com base nesses fundamentos, requer a antecipação da tutela recursal, a fim de retomar, como administrador e titular de 50,3% (cinquenta vírgula três por cento) das ações, a direção da empresa STD. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, que negou a tutela de urgência. Preparo recolhido (Id 16528758). Contrarrazões do agravado Sidnei Aparecido da Costa ao Id 16699369. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, tenho que não estão evidenciados tais requisitos. Explico. É sabido que o contrato consiste na comunhão de vontades com o objetivo de constituir uma relação jurídica, em que ambas as partes possuem direitos e obrigações, devendo os contratantes cumprir aquilo que pactuaram e subscreveram. Nesse diapasão, entende-se por resolução o meio de dissolução do contrato em caso de inadimplemento culposo ou fortuito, ou seja, quando há descumprimento do contrato, de modo que ele deve ser tecnicamente resolvido. Já a rescisão é uma palavra plurissignificativa, podendo inclusive ter o significado de resolução em caso de inadimplemento ou de extinção do contrato em caso de nulidade. Por fim, a resilição é o desfazimento de um contrato pela simples manifestação de vontade, de uma ou de ambas as partes, não podendo, assim, ser confundida com descumprimento ou inadimplemento, pois na resilição as partes apenas não querem mais prosseguir, podendo ser bilateral, como no caso do distrato (art. 472 do CC[2]), ou unilateral, por meio de denúncia (art. 473 do CC[3]). No caso em comento, o agravante busca, tecnicamente, a resolução do contrato com fundamento na premissa de inadimplemento, tal como previsto no art. 475 do CC[4]. Consigna que o agravado teria deixado de honrar o contrato de compra e venda de ações, “sem justificativa plausível, sempre se esquivando do cumprimento do contrato”, consistente no pagamento, pela transferência de ações da sociedade anônima agravada, da quantia de R$ 1.250.750,00 (um milhão duzentos e cinquenta mil setecentos e cinquenta reais). Por essa razão, postula sejam antecipados os efeitos da tutela recursal de modo a retomar de imediato, como administrador e titular de 50,3% (cinquenta vírgula três por cento) das ações (quantia representativa do negócio firmado), a direção da empresa. Pois bem. Como visto, a magistrada de primeiro grau, com parcimônia, apesar de reconhecer a relevância dos argumentos autorais, indeferiu o pedido antecipatório de caráter satisfativo, pois reconheceu estar presente a irreversibilidade da medida e ausente a probabilidade de dano ao direito vindicado. Apesar do aparente reconhecimento, pelo réu/agravado Sidnei, de que incorrera em estado de inadimplência, constata-se que o pedido antecipatório formulado abarca a íntegra da prestação jurisdicional demandada, de forma que seu deferimento, nesse momento processual, implica, sem prévia dilação probatória, com exercício do contraditório e da ampla defesa, esgotamento da tutela jurisdicional em favor da parte autora, conquanto a questão relativa ao controle da empresa apresente relevância não apenas para a materialização de riquezas individuais, mas também porque constitui importante mecanismo de geração de riquezas sociais. Mister, portanto, aguardar a manifestação dos demandados, inclusive da segunda ré STD, ainda não citada. Não só. Inadmissível que houvesse a antecipação dos efeitos da tutela recursal, tal como pleiteada, sem antecipado exame da garantia ofertada (bem imóvel) para manutenção da avença. Ademais, o chamamento da empresa, como ré, dá ensejo a que os atuais acionistas, se o caso, consintam na retomada do controle administrativo se regular quitação da dívida não houver, conforme poderes que lhe são conferidos pela Lei das Sociedades Anônimas[5]. Certo é que também robustece a inconveniência de conceder a tutela antecipada, bem como fortalece o entendimento de que necessário regular desenvolvimento do contraditório em primeira instância para solução da matéria controvertida, a constatação de que o réu citado, ao contrário do que afirma o agravante, não se limitou a reconhecer o débito, uma vez que, em verdade, apresentou defesa alegando não ter o agravante fornecido informações relevantes na celebração do negócio. Em casos semelhantes, a e.1a Turma Cível desta Casa de Justiça se pronunciou no sentido de que a análise de tais questões, de natureza eminentemente instrutória, são incompatíveis com o âmbito do agravo de instrumento, devendo a pretensão ser relegada ao momento oportuno. Cito o precedente abaixo nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. BUSCA E APREENSÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, por isso particularmente incompatíveis com o âmbito do recurso de agravo de instrumento, na medida em que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, de sorte que no momento presente o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção. 2. O indeferimento da análise do pleito em caráter liminar realizado pelo juízo de origem não representa, de modo algum, que o mérito não será analisado. Adiar para formar o contraditório não se confunde com o indeferimento da medida pretendida pelo requerente. 3. Não obstante as provas documentais trazidas pelo agravante, só o prosseguimento do feito, com a defesa do requerido e o subsídio de novos elementos de prova, poderá comprovar o direito da parte autora ao custeio da internação, como assim almeja com a pretensão deduzida. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1234120, 07247708320198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, quanto ao segundo requisito, que se consubstancia no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, igualmente tenho por não demonstrada a ocorrência de situação fática hábil a autorizar o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Verifico, destarte, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a inexistência dos requisitos necessários para deferimento da antecipação da tutela recursal. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva de todas as partes agravadas, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pelo agravante. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a agravada STD Sistemas Técnicos Digitais S.A. para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC, porquanto o agravado Sidnei Aparecido da Costa, espontaneamente, apresentou contraminuta no Id 16699369. Após, retornem conclusos. [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 472. O distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato. [3] Art. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. [4] Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. [5] Art. 121, Lei 6.4040/76: “a assembléia-geral, convocada e instalada de acordo com a lei e o estatuto, tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto da companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento”.